Tribunal: TJBA
Processo: 8016534-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016534-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALEXSANDRA PEREIRA SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos ambientais decorrentes da operação de usina hidrelétrica.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 618 do STJ; (ii) se deixou de fundamentar o preenchimento dos requisitos do art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) se omitiu análise de pedido subsidiário de distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. Razões de decidir
3. A decisão embargada enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, fundamentando a inversão do ônus da prova no princípio da precaução, na Súmula 618, do STJ e na hipossuficiência técnica dos autores.
4. A utilização de fundamentos jurídicos não suscitados pelas partes não configura decisão extra petita, tratando-se de aplicação de normas pertinentes ao caso.
5. O pedido de distribuição dinâmica foi apreciado e afastado, por se entender mais adequada, no caso concreto, a inversão prevista no CDC.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016534-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como embargados
ALEXSANDRA PEREIRA SOUZA e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator